Tribunal: TJDFT
Processo: 0766792-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0766792-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALMIR SANTANA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE AUDITIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inicial. O autor narrou que é deficiente auditivo e requereu administrativamente a isenção de IPI, ICMS e IPVA, mas a isenção do IPVA concedida sob o fundamento do não cumprimento dos requisitos legais. Anexou laudo médico do Hospital Regional de Ceilândia que atesta ser pessoa deficiente, em caráter permanente, com perda auditiva bilateral parcial com piora progressiva e juntou o comprovante do indeferimento e negativa administrativa do requerimento de isenção (ID 48161975 e 48161980). Requereu a declaração do direito à isenção do tributo “sobre o período atual, os vindouros e passados (...) para fins de eventual repetição de indébito tributário”. 2. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido para declarar devida a isenção de IPVA a partir do exercício financeiro de 2022. Considerou que o autor comprovou ser portador de deficiência que apresenta alteração parcial de segmento do corpo humano e acarreta comprometimento da função física, como exige o art. 2o da Lei no 6.466/2019. 3. Recurso. O Distrito Federal afirma que o não reconhecimento do valor probante do documento público que comprova que “a moléstia não é geradora de isenção” exige a produção de prova pericial. Sustenta que o autor não preenche os requisitos legais para concessão da isenção, já que apresenta redução parcial na audição que não gera incapacidade total ou parcial para dirigir. Pede a cassação ou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 4. Recurso tempestivo. Recorrente isenta de preparo e custas iniciais. Contrarrazões apresentadas. 5. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo e cerceamento de defesa, formuladas pelo Distrito Federal, se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminares rejeitadas. 6. O art. 150, §6o, da Constituição Federal, estabelece que “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: § 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g”. 7. De acordo com o art. 6o, V, do Decreto no 34.024/2012, será concedida isenção de IPVA ao “V – o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: a) para os efeitos deste Decreto, é considerada pessoa portadora de: 1) deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”. 8. Por sua vez, o art. 111, do Código Tributário Nacional, dispõe que “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” 9. O autor, avaliado para isenção de IPI, comprova, por meio de laudo subscrito por dois médicos otorrinolaringologistas do serviço público de saúde, "deficiência auditiva bilateral parcial de mais de quarenta decibéis (db), auferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 2000Hz e 3000Hz, com piora progressiva por provável otosclerose” (ID 48161975), situação não incluída nas hipóteses legais que permitem a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 10. “1- As normas limitativas do poder de tributar do Estado configuram matéria excepcional, devendo ser interpretadas restritivamente. 2- O princípio da estrita legalidade, basilar no Direito Tributário, exige que as isenções concedidas ao contribuinte somente podem ser veiculadas mediante diploma legal da mesma espécie que instituiu o tributo objeto da isenção. Nesse ínterim, não é possível atender imunidade a objeto ou sujeito não albergado pela norma constitucional, mediante simples interpretação extensiva. É preciso, para afastar o poder de tributar do Estado, a expressa previsão constitucional.” (STF - RE: 1294034 RJ 0000279-84.2004.4.02.5001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/12/2020, Data de Publicação: 10/12/2020) 11. Diante da ausência de legislação específica e da imposição legal à interpretação literal das normas que disponham sobre isenção de tributos, deve ser reformada a sentença que declarou o direito à isenção de IPVA a portador de deficiência auditiva. 12. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IPVA. OSTOMIA. REQUISITOS. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. DESATENDIMENTO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 2. No âmbito distrital, a Lei 6.466/2019 disciplina os benefícios fiscais do IPVA e de outros impostos. 2.1. Para fins de isenção de IPVA no Distrito Federal, deficiência física é definida como aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 1 ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. (...) 4. Apesar de a ostomia ser definida como deficiência no artigo 4o do Decreto Federal n. 3.298/1999, em se tratando de isenção tributária, notadamente de IPVA, a questão é definida em fonte normativa específica, atendendo comando constitucional que determina a sua concessão mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, conforme for a responsabilidade para a instituição do tributo (art. 150, §6o, CF). 5. Por força do artigo 111 do CTN, havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deverá ser interpretada literalmente, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de outras técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1651342, 07111747020228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 22/12/2022.) 13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. 14. Sem custas e honorários. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso ao não considerar a Lei no 14.827/21 que prevê a extensão da isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de automóveis para pessoas com deficiência auditiva e que a não inclusão das pessoas com deficiência auditiva violam o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à acessibilidade, à mobilidade pessoal e inclusão social. Pretende o prequestionamento em relação ao art. 24, inciso XIV da CF, art. 150, §6o da CF, o art. 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019, Arts. 23, inciso II e 24, inciso XIV, ambos da CF/88 e do art. 2o da Lei no 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que a hipótese dos autos não está abarcada pela possibilidade de isenção do IPVA em virtude da ausência de previsão legal, ressaltando que as normas que disponham sobre a isenção de tributos devem ser interpretadas restritivamente. 3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta violação aos princípios da igualdade e da isonomia, além de contrariedade ao estipulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 30 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que a não concessão de isenção do IPVA aos deficientes auditivos priva o recorrente de gozar de um benefício de cunho humanitário. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 52424510. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável sede de recurso extraordinário. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal